Tribunal: TJSP
Processo: 1004067-15.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido relativo a contrato bancário em benefício previdenciário da requerente. Sentença de parcial procedência, que não acolheu o pleito indenizatório. Apelo do demandante requerendo a fixação de uma indenização à título dos danos morais sofridos e devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados. Parcial razão. Instituição

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido relativo a contrato bancário em benefício previdenciário da requerente. Sentença de parcial procedência, que não acolheu o pleito indenizatório. Apelo do demandante requerendo a fixação de uma indenização à título dos danos morais sofridos e devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados. Parcial razão. Instituição financeira ré que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da dívida contraída. Utilização imprópria dos dados do demandante e contratação de empréstimo em seu nome de forma indevida. Dever de indenizar configurado. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 7.000,00, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, sendo de rigor a aplicação da Súmula no 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual por inexistir evidência de efetiva avença firmada entre as partes. Pleito de devolução em dobro dos valores cobrados. Não acolhimento. Quantia descontada indevidamente pelo requerido que deverá ser devolvida, de forma simples. Sentença parcialmente reformada a fim de que seja fixada indenização à título de danos morais sofridos. Apelo parcialmente provido.